Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-75.2020.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-75.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BATISTA - CPF: 432.772.411-49 (APELANTE), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), DIVINA ALCANTARA BRITO - CPF: 904.580.601-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 141.692.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS E NULIDADE DO AVAL PRESTADO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO ANTES DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – REJEITADA – MÉRITO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É válido o aval prestado por terceiros, pessoas físicas, em Cédulas de Crédito Rural, porquanto a expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no § 3o, do art. 60 do Decreto-lei no 167 /67, refere-se diretamente ao § 2o, que não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas promissória e duplicatas rurais. Precedentes do STJ.
” (Ap 63568/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017), e, como os
apelantes assinaram a cédula de crédito como avalistas, são partes legítimas para integrarem o polo passivo da presente ação de execução.

Na ocorrência de quaisquer hipóteses legais de vencimento antecipado de dívidas, poderá o Banco, independente de notificação, considerar vencido antecipadamente, de pleno direito, este e os demais instrumentos de crédito do devedor e exigir o total da dívida deles resultantes, conforme expressa cláusula contratual.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ:
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000753-75.2020.8.11.0027

APELANTES:

DIVINA ALCÂNTARA BRITO E JOSÉ CARLOS BATISTA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVINA ALCÂNTARA BRITO
e
JOSÉ CARLOS BATISTA
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi,
lançada nos autos dos Embargos à Execução n.
1000753-75.2020.8.11.0027,
opostos em face da execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
que rejeitou os embargos à execução. Em sucumbência, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 e 3o do Código de Processo Civil. Os honorários devidos ao embargado deverão ser acrescidos ao débito principal, nos termos do § 13, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se justificando, de fato, a gratuidade processual outrora deferida, uma vez que o embargante não demonstrou insuficiência de recursos financeiros.

Inconformados, os apelantes apontam que considerando que não consta no título de forma clara e inequívoca a natureza da garantia prestada, esta deve ser recebida como fiança, e, em consequência, deve ser extinta a presente execução em face dos mesmos, em razão da necessidade de respeito ao benefício de ordem, e somente no caso de não ser possível à localização de bens do devedor, é que devem ser estes acionados.

Assim sendo, restando demonstrada a irregularidade/nulidade quanto à prestação do aval/fiança, pugnam os apelantes para que seja extinta presente ação com relação ao segundo e terceiro executados, quais sejam, o Sr. José Carlos Batista e a Sra. Divina Alcantara de Brito, à vista da consequente ilegitimidade passiva.

Defendem que muito embora o juízo singular tenha se fundamentado em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, vale repisar que o apelado propôs ação sem notificar extrajudicialmente os apelantes de um possível vencimento antecipado da dívida ou ao menos constituir em mora, na data de 02/04/2020, ou seja, 17 meses antes do vencimento da dívida.

Argumentam que ficou totalmente evidenciado que o banco apelado cobrou a dívida antes do vencimento final, devendo ser extinto o presente processo sem resolução do mérito, pelo fato de ser nula a execução, conforme o artigo 939 do Código Civil Brasileiro.

Também enfatizam que dos cálculos apresentados verifica-se a incidência de juros remuneratórios cumulando com juros moratórios e multa contratual.

Discorrem que o apelado cumulou os juros remuneratórios, moratórios e correção monetária, o que implica em aumento em todas as demais variáveis. Se subtrairmos do montante apresentado de R$143.759,80 (cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), pelo valor referente ao juros remuneratório de R$37.211,12 (trinta e sete mil e duzentos e onze reais e doze centavos), chegamos ao valor de R$106.548,68 (cento e seis mil e quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), valor que seria devido, se considerarmos como data de atualização o dia 02/04/2020, data em que foi distribuída a presente Ação de Execução.

Dizem que demonstrada a incidência ilegal da cumulação de juros remuneratório com juros moratório e correção monetária, tem-se comprovado o Excesso de Execução, o que implica na extinção da referida ação, nos termos do art. 917, III do Código de Processo Civil, devendo, portanto, a sentença ser reforma nesse ponto.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado no pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como requer o deferimento da gratuidade da justiça nos termos formulados no recurso (Id. 173038717).

O apelado não ofertou as contrarrazões.

Os apelantes não efetuaram o recolhimento do preparo, e por isso requereram a concessão da justiça gratuita nesta fase recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os apelantes requerem o deferimento da gratuidade judiciária, sob o argumento de que não possuem condições de arcarem com as custas e despesas processuais, ao passo que, considerando os documentos juntados aos autos, especificamente o comprovante de rendimento acostado no Id. 173038705,
defiro o pedido de justiça gratuita nesta fase recursal.

Registro, adiante, que antes de analisar o mérito, necessário analisar a preliminar arguida, qual seja,
ilegitimidade passiva dos executados e inexigibilidade do título antes do vencimento da dívida

Verifica-se que os recorrentes/embargados suscitam a ilegitimidade passiva com fulcro no artigo 60, §3o, do Decreto-Lei 167/67, contudo, as insurgências não merecem prosperar.

Isso porque não há nulidade do aval prestado pela parte contrária na cédula de crédito rural objeto da presente ação, haja vista que o artigo 60, §3, do Decreto-Lei no. 167/67 não alcança as cédulas de crédito, apenas as notas promissórias e duplicatas rurais, já que que as cédulas de crédito são títulos representativos de financiamento rural tomado pelo produtor ou cooperado para ampliação de suas atividades, diferentemente da nota promissória e da duplicata, onde o produtor é efetivamente o devedor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADA - NOTA DE
CRÉDITO

RURAL
-
AVAL
PRESTADO POR TERCEIRO - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se correta a decisão que oportuniza prazo para a regularização da representação processual, nos termos do art. 13 do CPC/73 , por se tratar de vício sanável. É válido o
aval
prestado por terceiros, pessoas físicas, em
Cédulas
de
Crédito

Rural
, porquanto a expressão "também são nulas outras garantias, reais ou pessoais", disposta no
§ 3o
, do art.
60
do
Decreto
-
lei
no
167
/
67
, refere-se diretamente ao § 2o, que não se dirige às
cédulas
de
crédito

rural
, mas apenas às notas promissória e duplicatas
rurais
. Precedentes do STJ.
” (Ap 63568/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017).

Desta forma, os apelantes assinaram a cédula de crédito como avalista e são, portanto, partes legítimas para integrarem o polo passivo da presente ação de execução.

Ademais, alegam os apelantes/embargantes/executados que o crédito não possui exigibilidade pois teria sido cobrado antes do seu vencimento, contudo, não merece prosperar tal argumento.

Como bem consignou o juízo primevo, “q
uanto a suposta inexigibilidade, embora mais se aproxime de matéria meritória, é possível afastá-la com base em cláusula prevista expressamente no contrato firmado entre as partes (Proc. 1000321-56.2020.8.11.0027, ID. 30970576), especificamente no item “VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO”.

Além do que, os recorrentes/ embargados/executados usufruíram do crédito concedido pelo Banco exequente, contudo deixaram de efetuar o pagamento, o que gerou, em consequência, o vencimento antecipado das demais parcelas a partir de 01/09/2018, conforme determina a cláusula contratual referente ao vencimento extraordinário,
in verbis:

“VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO – Declaro-me ciente de que na falta de pagamento ou descumprimento de quaisquer obrigações por mim assumidas ou que venha assumir com o Banco do brasil S/A, por este ou outro instrumento, ou ocorrendo, conforme o caso, o falecimento, o requerimento da recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei n. 11.101, de 09.02.2005 ou a liquidação judicial ou extrajudicial do devedor , caso o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) conclua pela existência de crimes previstos na Lei no 9.613, de 1998,
ou ainda na ocorrência de quaisquer hipóteses legais de vencimento antecipado de dívidas, poderá o Banco, independente de notificação, considera vencido antecipadamente, de pleno direito, este e os demais instrumento de crédito do devedor e exigir o total da dívida deles resultantes
”

Desta feita, o crédito é perfeitamente exigível, independente de prévia notificação aos devedores, logo, não há que falar em nulidade do aval prestado pelos executados, pois o dispositivo legal não alcança a modalidade de contrato por eles assinado.

No mérito, é incontroverso que os embargantes figuraram como garantidores do executado no Contrato de Cédula Rural Pignoratícia no 40/01830-X, emitida aos 15/09/2015, no valor inicial de R$97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais), conforme Contrato de ID 30970576 (Proc. 1000321- 56.2020.8.11.0027).

A controvérsia central reside na suposta abusividade de determinadas cláusulas contratuais, onde os apelantes sustentam que o apelado cumulou os juros remuneratórios, moratórios e correção monetária, implicando em aumento em todas as demais variáveis.

Sobre esse ponto, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“No que diz respeito aos juros, não há abusividade a ser aferida.

Sobre a capitalização dos juros (anatocismo), é possível definir tal fenômeno como o cálculo dos juros sobre os próprios juros devidos.

Historicamente, a capitalização de juros foi vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), cujo art. 4o estabeleceu: Art. 4o - É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

De acordo com o STJ, a ressalva prevista na segunda parte do art. 4o significa que a Lei de Usura permite a capitalização anual. Em outras palavras, a Lei de Usura: a) Proibiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (ex: capitalização mensal de juros); b) Permitiu a capitalização anual de juros.

Desse modo, a capitalização anual sempre foi permitida para todos os contratos.

Ressalte-se que, mesmo sendo permitida por lei, a capitalização anual de juros precisa estar expressamente pactuada.

Especificamente quanto à capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em regra, essa é proibida em nosso ordenamento.

Contudo, a MP n.o 1.963-17, editada em 31 de março de 2000, permitiu às instituições financeiras tal capitalização. Em suma, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O STJ sumulou seu entendimento sobre a matéria: Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Desse modo, os bancos podem aplicar a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. E, no caso dos autos, há previsão dessa prática no contrato firmado entre as partes, especialmente nas cláusulas relativas aos encargos financeiros (ID 30970576 - Proc. 1000321-56.2020.8.11.0027).

“ENCARGOS FINANCEIROS - Os valores lançados na vinculada ao presente financiamento, bem como o conta saldo devedor daí decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 4,12 (quatro inteiros e doze centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias). Referidos encargos serão calculados e debitados.

Ante o exposto, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), REJEITO os embargos à execução.”

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, anexada nos autos informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP e no 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022

Desta forma, não houve cobrança abusiva de encargos na avença ou excesso de execução, como alegado pelos apelantes, por isso, não há reparos na sentença que rejeitou os embargos à execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada, e por consequência, majoro, os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser os recorrentes beneficiários da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023